Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721085-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAMBO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RAMBO AGRAVADO: PAULO ROBERTO LOMBA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO RAMBO RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no ARROLAMENTO SUMÁRIO de PAULO ROBERTO LOMBA RIBEIRO: “Em atenção ao despacho de ID 190847263, a inventariante prestou os esclarecimentos necessários, bem como juntou aos autos o novo esboço de partilha de ID 193184944. O herdeiro Pedro Rambo, por meio da petição de ID 194034849, informou que a sua ação de interdição que corre no PJE 0707944-38.2022.8.07.0012, junto à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, foi julgada improcedente, nos termos da sentença de ID 194034853, motivo pelo qual requer que a sua então curadora, Patricia Rambo, seja descadastrada da qualidade de representante legal. Por sua vez, a Sra. Patricia se manifestou no ID 194235441, ocasião em que concordou com o esboço de partilha apresentado, bem como informou que está providenciando uma apelação em face da sentença que julgou improcedente a ação de interdição de Pedro Rambo, uma vez que “tem plena certeza de que Pedro não pode receber esta herança sem auxílio”. O Ministério Público se manifestou por meio do ID 194564550, tendo informado que deixará de atuar no presente feito em razão da ação de interdição ter sido julgada improcedente. É o breve relato. Decido. Por precaução, e para se evitar qualquer possibilidade de nulidade da partilha a ser realizada no presente feito, suspendo o curso do processo até que ocorra o trânsito em julgado da ação de interdição 0707944-38.2022.8.07.0012, que corre na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o Sr. Pedro Rambo, bem como a sua genitora Patrícia Rambo, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TATIANA DE ASSIS RIBEIRO, ID 195921474, alegando ter havido contradição e omissão na decisão proferida (ID 194631695), eis que determinou a suspensão dos autos até que ocorra o trânsito em julgado da ação de interdição do herdeiro PEDRO RAMBO RIBEIRO nos autos PJE 0707944-38.2022.8.07.0012, que corre na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Afirma que há contradição na decisão porque a suspensão do feito afeta diretamente o seu direito no pronto recebimento do seu quinhão. Lado outro, afirma que houve omissão na decisão, já que a ação da interdição do herdeiro Pedro não implica em substancial modificação na forma da partilha dos bens. Desta forma, requereu o acolhimento dos embargos no sentido de sanear a omissão e contradição havidas, deferindo o prosseguimento do feito, com a partilha igualitária dos bens e com a reserva do quinhão correspondente ao herdeiro Pedro até o trânsito em julgado da ação de interdição. Contrarrazões no ID 196578222. É o relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. No mérito, todavia, sem razão a embargante. Com efeito, o recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). No caso em tela, denota-se que o inconformismo da embargante resume-se ao fato de a decisão de ID 194631695 ter determinado a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado da ação de interdição do Sr. Pedro Rambo, que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. No entanto, tenho que a decisão não padece de qualquer omissão ou contradição, haja vista que restou consignado que a necessidade de suspensão do feito enquanto não ocorre o julgamento da apelação nos autos PJE 0707944-38.2022.8.07.0012 se deu com o objetivo de evitar qualquer possibilidade de nulidade da partilha. Isso porque, em que pese não afetar diretamente os quinhões a serem partilhados, a discussão acerca da (in)capacidade do herdeiro Pedro impacta diretamente no curso do processo, na necessidade de participação do Ministério Público nos autos ou não, na necessidade de participação de um representante legal na tomada de decisões (como, por exemplo, concordar ou impugnar o esboço de partilha), dentre outros, situações essas que, feitas sem a observância dos requisitos legais, poderiam levar à nulidade do feito (e, consequentemente, da partilha). Sendo assim, entendo que o mais prudente, no momento, é aguardar o trânsito em julgado da referida ação, mormente o fato de que só resta pendente o julgamento do recurso de apelação. Ressalto, por fim, ser inadmissível o manejo de embargos declaratórios visando a rediscussão da matéria já decidida (decisão ID 194631695), cabendo, portanto, à parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado, caso entenda pertinente. Posto isso, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegras as determinações contidas no ato embargado. Mantenho a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado da ação de interdição 0707944-38.2022.8.07.0012, que corre na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, conforme decisão de ID 194631695. Diligências legais.” O Agravante sustenta que não há prejuízo na continuidade do inventário antes do trânsito em julgado da sentença que indeferiu a sua interdição. Salienta que precisa da herança para continuar os estudos e se preparar para o mercado de trabalho. Afirma que o “processo de interdição do Agravante transcorreu de forma transparente e todas as questões que dizem respeito a sua saúde mental foram exaustivamente debatidas pelas partes, equipe médica e psiquiátrica do TJDFT e sob análise sempre atenta do Ministério Público, obtendo-se a conclusão de que, com relação ao Agravante, não foram identificadas quaisquer deficiências mentais, físicas, sensoriais ou intelectivas impeditivas para a prática de atos da vida civil, atualmente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a continuidade do arrolamento sumário e que participe do processo sem a necessidade de representação. É o relatório. Decido. A sentença que julgou improcedente o pedido de interdição e revogou a curatela provisória (Processo 0707944-38.2022.8.07.0012) restabeleceu a capacidade plena do Agravante. A interposição de apelação contra a referida sentença não posterga os efeitos da curatela especial e por isso não infirma a plena capacidade processual do Agravante, presente o disposto nos artigos 70 do Código de Processo Civil e 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil. Nada impede, portanto, a continuidade do arrolamento sumário, mesmo porque a capacidade dos herdeiros não influencia a definição dos quinhões hereditários. Faz-se apenas uma ressalva, na linha de precaução da r. decisão agravada: até o julgamento do presente recurso não devem ser expedidos, para o Agravante, alvarás referentes aos bens que lhe tocarem na partilha. Nada obsta, portanto, que o arrolamento sumário tenha continuidade, inclusive com a homologação da partilha amigável submetida ao crivo judicial, mas os alvarás referentes aos bens do Agravante devem ser retidos até o julgamento do presente recurso. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para autorizar o prosseguimento do arrolamento sumário, com a cautela quanto aos alvarás dos bens do Agravante. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator